Tribunal: TJDFT
Processo: 0727187-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727187-98.2022.8.07.0001 RECORRENTE: HONALDO NERES DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. APELOS DOS RÉUS. POSSE DE ARMA DE FOGO E NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (2o RÉU). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LAD (CONSUMO PESSOAL). IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS UTILIZADAS PARA MODULAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. REFORMATIO IN PEJUS. VEDAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O conjunto probatório evidencia o tráfico de entorpecentes (transporte/depósito de drogas para fins de difusão ilícita) praticado pelos réus, não havendo como acolher os pedidos de absolvição por insuficiência de provas e de desclassificação para o art. 28 da Lei no 11.343/06 (consumo pessoal), devendo ser mantido o decreto condenatório pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da mesma Lei. 2. A apreensão de arma de fogo, com a numeração suprimida por abrasão, atrai o tipo previsto no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei no 10.826/03. 3. A quantidade e a natureza da droga apreendida são circunstâncias que devem ser consideradas como elementos determinantes na modulação da fração de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado. 4. A fixação da pena-base não precisa seguir critério matemático rígido, sendo certo que "não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias" (AgRg no HC n. 718.681/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/8/2022). 4.1. A fração de 1/8 (um oitavo) sobre o mesmo intervalo entre as penas mínima e máxima do tipo penal, para cada circunstância judicial desfavorável, atende aos princípios constitucionais e é suficiente à reprovação do crime. Contudo, ante a vedação da reformatio in pejus, é inviável a sua adoção, posto que o parâmetro utilizado na sentença, de 1/10 (um décimo) sobre o mesmo intervalo, é mais favorável. 5. Não há como reconhecer a confissão espontânea se o acusado não assumiu o comportamento delituoso na forma constante na denúncia (prática do crime de tráfico de droga), embora tenha assumido a propriedade de pequena porção de maconha, destinada ao consumo pessoal. 6. Recursos desprovidos. O recorrente alega violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, bem como 28 e 33, caput, ambos da Lei de Drogas, e 12 da Lei 10.826/2003, com vistas à absolvição ou à desclassificação de sua conduta, tendo em vista ter sido demonstrado que a droga encontrada se destinava a seu próprio consumo e não, à traficância. Verbera que o órgão julgador deveria ter considerado a confissão do recorrente, no sentido de que a droga se destinava a seu consumo, e que essa deveria ter sido compensada integralmente com a agravante da reincidência. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir quanto à afirmada ofensa aos artigos 386, inciso VII, do CPP, bem como 28 e 33, caput, ambos da Lei de Drogas, e 12 da Lei 10.826/2003, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O apelo também não deve seguir em relação à tese de que teria ocorrido a confissão espontânea bem como que deveria haver a compensação integral dessa com a agravante da reincidência. Isso porque “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 22/11/2021). Igual teor: (AgRg no AREsp n. 2.434.005/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 21/3/2024). Ademais, já decidiu o STJ que “É impossível o conhecimento do recurso, já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1920301/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.355.302/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027